Tribunal: TJDFT
Processo: 0009396-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009396-30.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WILMA PERES TREDICCI, YEDA CUNHA JUNQUEIRA, YOLANDA RAMOS CASSIS, YVONNE MATTOS MAIA DOS SANTOS, ZILTA ROCHA DE CARVALHO OLIVEIRA, ZELIA MARIA CARDIM DE SOUZA, ROGERIO RAMOS FERRAZ, ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da apresentação dos cálculos IDs 19040711/19040712, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se desistiu da impugnação indicada na petição ID 16922619. Em caso negativo, diligencie o seu julgamento. No caso de informação de desistência ou julgamento, encaminhem-se os autos para a Contadoria analisar os cálculos apresentados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios